Tribunal: TJPA
Processo: 0004518-46.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004518-16.2008.8.14.0015
APELANTE: ESPOLIO DE MAIRTO MAGALHAES FILHO, ANTONIA EUGENIA DE ARAUJO MAGALHAES

APELADO: NEGO MARABA, FRANCISCO VECIO DE ARAUJO, JUVENAL ANTENA, VALDIR E OUTROS, CID DA SILVA SEABRA, ALDALEIA EVANGELISTA NORONHA, EDILSON DA CRUZ BEZERRIL, ANTONIA EDINALDA DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL. CORRETA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.

O laudo pericial de id. 365695 - Pág. 156 a 180 diferente do que afirma o apelante, demonstra que o perito respondeu aos quesitos por ele mencionados (03 e 04), quando afirmou serem inconsistentes as perguntas realizadas.
II-
Não se pode obrigar que o perito responda uma pergunta, quando conforme seu entendimento, a mesma resta inconsistente, ainda mais em se tratando de um perito expert para o caso, que para tanto não possui competência para reanálise de matrícula do imóvel, o que se pode verificar desde já através dos documentos juntados pelos próprios autores. Além disso, há nos autos memoriais finais apresentado por ambas as partes.
III- MÉRITO:
O que se denota dos autos, é que o autor sequer comprova a posse do bem, vindo a discutir sempre a questão da propriedade, que para tanto, não possui qualquer relevância para o caso em questão, o que por si só impede a procedência da ação, ante a ausência de um dos requisitos necessários para tal.
IV-
Não há como vislumbrar a posse e o esbulho,

pois o laudo pericial, que para tanto não possui qualquer mácula, concluiu conforme resposta ao quesito número 5, que a área descrita no pedido inicial não faz parte do loteamento invadido, conforme resposta do quesito 9 que afirma : “Considerando a unificação dos lotes que formam o loteamento matriculado sob o n°5779, pode o Sr. Perito afirmar que a área invadida está a margem direita da Rodovia Castanhal/Belém, Br 316”.
V-
Por todo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
ESPOLIO DE MAIRTO MAGALHAES FILHO
e OUTROS

em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Castanhal, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
NEGO MARABA
E OUTROS.

Versa a inicial que os autores são legítimos proprietários do imóvel objeto do presente litígio, que se encontra matriculado e registrado em cartório. Ocorre que receberam informações de que referida propriedade estava sendo objeto de esbulho por um grupo de pessoas, os quais residem em bairros vizinhos ao imóvel invadido e possuem casas próprias.

Considerando que a invasão ocorreu em 24/04/2008, ou seja, há menos de uma semana, requereu a concessão da liminar de reintegração de posse e, ao final que seja julgada procedente a ação.

Liminar deferida.

C
onstetação ID 365686.

Termo de Audiência ID 365687.

O Magistrado Singular suspendeu o cumprimento da ordem de reintegração até a realização da audiência e determinou que as partes e seus advogados regularizassem sua representação judicial no prazo de 03 (três) dias.

As partes apresentaram Memoriais Finais.

O Ministério Público lavrou parecer Id 365698.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou
improcedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial, julgando extinto o processo com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 §2 do Novo Código de Processo Civil.

Inconformados com a decisão,
ESPOLIO DE MAIRTO MAGALHAES FILHO
e OUTROS
opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Irresignados mais uma vez, os autores interpuseram recurso de apelação, alegando inicialmente que o Magistrado Singular ignorou
a necessidade de resposta aos quesitos no laudo pericial que já haviam sido deferidos, e demonstrado pelo assistente técnico, como de fundamental importância para a regular prolação da sentença de mérito, proferindo sentença sem mesmo determinar a apresentação de memorais finais.

Afirmam que apesar de demonstrado por meio dos Embargos de Declaração a inacabada instrução processual, requerendo que a MM. Juíza "a quo" chamasse o processo a ordem tomando sem efeito a sentença para retomar a instrução esta manteve "a decisão guerreada por seus fundamentos".

Alegam ainda, que o Juízo de Piso considerou única e exclusivamente dois quesitos do requerente respondidos pelo Perito para julgar a questão, quais sejam, quesito 5 e 9 onde o mesmo afirma que a área descrita na inicial não faz parte do loteamento invadido. Todavia, o perito é contraditório quanto a esta afirmação pois ao responder o quesito 2 do Juízo, qual seja, "a área objeto do esbulho possessório se encontra dentro ou fora dos limites do imóvel?" o mesmo responde "a área, objeto da lide, encontra-se dentro dos limites do imóvel, conforme mostra o Anexo li (fls. 19)." Da mesma forma responde ao quesito 3 "A área do imóvel é objeto dê turbação e/ou esbulho possessório pelos réus ou terceiros? Resposta "sim, conforme mostram as fotos do Anexo IV (fls. 23/26).

Outrossim, observando o laudo pericial do Assistente Técnico é possível identificar que a área esbulhada se encontra dentro da área descrita na inicial, fato corroborado, inclusive com os depoimentos testemunhais.

Por todo o exposto, requereu que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença atacada, determinando o regular processamento do feito e, caso não seja esse o entendimento, que seja reformada, para julgar totalmente procedentes os pedidos descritos na inicial.

Contrarrazões ID 365702- pág. 3/21.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alegam os apelantes que o Magistrado Singular ignorou
a necessidade de resposta aos quesitos no laudo pericial que já haviam sido deferidos, e demonstrado pelo assistente técnico, como de fundamental importância para a regular prolação da sentença de mérito, proferindo sentença sem mesmo determinar a apresentação de memorais finais.

Analisando detidamente os autos, mais precisamente o laudo pericial de id. 365695 - Pág. 156 a 180, verifiquei, assim como o
parquet,
que diferente do que afirma o apelante, o perito respondeu aos quesitos por ele mencionados (03 e 04). Vejamos:

3) Pode o Sr. Perito Informar se loteamento urbano matriculado sob o nº 5779 é de propriedade do Espólio de Mairto Magalhães Filho? Resposta: Pergunta inconsistente

4) Considerando a unificação dos lotes descrita no registro de imóveis citado no item 1, queira o Sr. Perito informar se a mesma excluiu as matriculas anteriores formando um só loteamento e uma só? Resposta: Pergunta inconsistente

Ora, não se pode obrigar que o perito responda uma pergunta, quando conforme seu entendimento, a mesma resta inconsistente, ainda mais em se tratando de um perito expert para o caso, que para tanto não possui competência para reanálise de matrícula do imóvel, o que se pode verificar desde já através dos documentos juntados pelos próprios autores.

Por fim, há nos autos memoriais finais apresentado por ambas as partes.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Alegam que o Juízo de Piso considerou única e exclusivamente dois quesitos do requerente respondidos pelo Perito para julgar a questão, quais sejam, quesito 5 e 9 onde o mesmo afirma que a área descrita na inicial não faz parte do loteamento invadido. Todavia, é possível verificar que o perito mesmo sendo contraditório, afirma em alguns quesitos que a área descrita faz parte sim do loteamento invadido, bem como o laudo pericial do Assistente Técnico e os depoimentos testemunhais.

Conforme análise da demanda, observo que o bem em litígio pertencia aos autores da demanda, tendo sido divido em pequenos lotes e vendido para outras pessoas, adquirindo para tanto cada um deles, uma matrícula. Além disso, é possível constatar que o apelante discute o fato de que a área descrita na inicial faz sim parte do loteamento invadido.

Contudo, para o caso em comento, por se tratar de uma ação de reintegração de posse, importante observarmos que
a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação, estes estão dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, o que se denota dos autos, é que o autor sequer comprova a posse do bem, vindo a discutir sempre a questão da propriedade, que para tanto, não possui qualquer relevância para o caso em questão, o que por si só impede a procedência da ação, ante a ausência de um dos requisitos necessários para tal.

Outrossim, comungo do mesmo entendimento do magistrado singular ao afirmar que não se consegue vislumbrar a posse e o esbulho,

pois o laudo pericial, que para tanto não possui qualquer mácula, concluiu conforme resposta ao quesito número 5, que a área descrita no pedido inicial não faz parte do loteamento invadido, conforme resposta do quesito 9 que afirma : “Considerando a unificação dos lotes que formam o loteamento matriculado sob o n°5779, pode o Sr. Perito afirmar que a área invadida está a margem direita da Rodovia Castanhal/Belém, Br 316”

Por todo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/08/2020